Tribunal: TJMT
Processo: 1030964-05.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030964-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nota de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELA ROSA FONSECA LOPES - CPF: 000.864.312-18 (ADVOGADO), WASHINGTON ARAUJO DE SOUZA - CPF: 046.126.671-74 (AGRAVANTE), RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - CPF: 813.454.702-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS DE SOUZA FAUSTINO - CPF: 015.864.712-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS RURAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES, RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS E SUSTAR CONSTRIÇÕES DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

O agravante não apresenta fundamentos ou fatos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no Agravo de Instrumento, o que denota mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por WASHINGTON ARAUJO DE SOUZA contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão recorrida equivocou-se ao não reconhecer a natureza rural das Cédulas de Crédito Bancário (nº C310349555, C410306254 e C410313676), pois, embora formalmente emitidas como CCBs, os recursos foram integralmente destinados ao financiamento de sua atividade agropecuária.

Defende que a finalidade do crédito é o critério determinante para a aplicação do regime jurídico protetivo do crédito rural, previsto na Lei nº 4.829/65 e no Manual de Crédito Rural (MCR), prevalecendo a substância sobre a forma.

Assevera que é prática comum das instituições financeiras "camuflar" contratos rurais sob outra denominação para impor condições mais onerosas e afastar a incidência de normas protetivas, aproveitando-se da vulnerabilidade técnica do produtor rural.

Afirma que a probabilidade de seu direito reside na demonstração de cláusulas contratuais abusivas, especificamente a fixação de juros remuneratórios superiores ao limite legal de 12% ao ano e a capitalização diária de juros, práticas vedadas pelo Decreto-Lei nº 167/67.

Argumenta que o perigo de dano irreparável é iminente, pois a manutenção da exigibilidade do débito e a possibilidade de execução da garantia, inclusive por meio de ação de busca e apreensão, comprometem a continuidade de sua atividade produtiva e sua subsistência, especialmente diante das dificuldades financeiras decorrentes de fatores climáticos adversos, comprovados por laudo técnico.

Sustenta que, ao contrário do afirmado na decisão agravada, os prejuízos são evidentes e decorrem das cláusulas ilegais que tornaram a dívida excessiva.

Alega que o ajuizamento da ação revisional após a concessão de liminar em busca e apreensão visa regularizar a relação contratual e não eximir-se da obrigação.

Ressalta que o alongamento da dívida rural é um direito do devedor, conforme a Súmula 298 do STJ, quando comprovada a incapacidade de pagamento por fatores alheios à sua vontade, como no caso dos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o exercício do juízo de retratação, para reformar a decisão monocrática e conceder a tutela de urgência, a fim de: a) suspender a exigibilidade das cédulas de crédito; b) determinar que o agravado se abstenha de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes; e, no mérito, c) confirmar a liminar com a prorrogação compulsória das operações, o reconhecimento da abusividade dos encargos e a adequação do contrato.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

Nos termos do referido artigo, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao indeferir a antecipação da tutela recursal, assim me manifestei:

“(...)

No caso, não se verifica a presença do segundo requisito, qual seja, a plausibilidade do direito alegado.

Com efeito, o agravante fundamenta seu pedido na alegação de que preenche os requisitos para a prorrogação compulsória das operações de crédito rural, com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, que prevê a possibilidade de alongamento da dívida quando comprovada a dificuldade temporária para reembolso em razão de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Ocorre que
a verificação do efetivo preenchimento desses requisitos demanda análise aprofundada das provas, o que não é compatível com a cognição sumária desta fase recursal, especialmente considerando que os laudos apresentados pelo agravante foram produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório
.

A priori, não é possível aferir com segurança a extensão das alegadas intempéries climáticas e adversidades mercadológicas, bem como seu efetivo impacto na capacidade de pagamento
.

Destaca-se que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento. (...)“

A decisão recorrida, ao que se depreende, considerou que a tese central do autor – prorrogação compulsória das operações de crédito rural – demanda análise aprofundada do mérito, incompatível com o juízo perfunctório exigido para a concessão de liminares.

Ao analisar as razões do presente Agravo Interno, verifico que o recorrente não traz qualquer elemento fático ou jurídico novo, que não tenha sido objeto de apreciação na decisão monocrática. A argumentação desenvolvida limita-se a reiterar, com outras palavras, os mesmos fundamentos já expostos na petição do Agravo de Instrumento, manifestando claro inconformismo com a conclusão alcançada pelo Relator.

A tese de que a finalidade do crédito se sobrepõe à forma do instrumento contratual, embora juridicamente defensável e relevante, constitui o próprio mérito da ação originária. Sua comprovação e o reconhecimento de suas consequências – como a aplicação do regime do crédito rural, a limitação de juros e o direito à prorrogação – dependem de dilação probatória, com a análise pormenorizada dos contratos, dos laudos técnicos e das demais provas que as partes venham a produzir no curso da instrução processual.

Dessa forma, a falta de impugnação específica aos fundamentos então expostos afronta o § 1º do artigo 1.021 do CPC
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.021 DO NCPC - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO LIMINAR
QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1 . Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão que concede ou nega efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2 . Contudo,
não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a ausência dos requisitos legais dos art. 1.019 c/c 995, parágrafo único, do NCPC, não há o que se falar em revogação da decisão liminar
que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para restabelecer a liminar deferida anteriormente pelo juízo a quo. 3 . Recurso conhecido e não provido. V.V. EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO . DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 . Comprovado que o deferimento do efeito suspensivo acarretará dano irreparável e de difícil reparação, bem como sendo a medida de difícil reversibilidade, o provimento do recurso é medida que se impõe. (Des. Marcos Lincoln - 1º Vogal) (TJ-MG - AGT: 10000181179755002 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 13/03/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO DA DECISÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART . 1.021, NCPC. RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES . INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. I - Da decisão que deferir ou indeferir o efeito suspensivo ou a tutela antecipada recursal cabe Agravo Interno, nos termos do art. 1 .201 do NCPC. II - Para que haja a concessão da liminar em Agravo de Instrumento, faz-se necessária a existência de receio de dano irreparável e de verossimilhança das alegações do postulante. III -
Se a parte agravante não traz argumentos suficientes para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão liminar, impõe-se o desprovimento do agravo regimental, porquanto interposto à míngua de elementos novos capazes de reformar o decisum recorrido
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01092047220178090000, Relator.: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 19/07/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2017) (grifo nosso)

Portanto, não há razões para modificar a decisão agravada, que está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025